Tribunal: TJBA
Processo: 8038280-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038280-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TELMA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA CAPACIDADE ECONÔMICA.
LIMINAR CONCEDIDA. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA LEGÍTIMA
IN CASU
. NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E A REVISIONAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POR 1 (UM) ANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
gravo de Instrumento que tem como fundamento nuclear a decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão de veículo dado em Garantia de Alienação Fiduciária, em virtude de inadimplemento contratual.

2. Para infirmar declaração de hipossuficiência financeira, é preciso que haja elementos probantes robustos nos autos, diante da presunção
iuris tantum
determinada por Lei.
Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, porquanto levantada sem comprovação adequada de que a parte dispõe de recursos para arcar com despesas processuais.

3. Observa-se que a decisão vergastada possui fundamentação idônea apta a justificar a busca e apreensão do veículo da parte agravante. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é medida drástica, haja vista que, findo o quinquídio legal para pagamento, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

4. Não há, nos autos,
comprovação da purgação da mora ou depósito judicial do valor tido como incontroverso.

5. A
dequada a decisão
a quo
que deferiu a liminar de busca e apreensão, porquanto não há comprovação, ou sequer alegação nas razões recursais, de que as parcelas pactuadas foram efetivamente pagas para a purgação da mora.

6. Não há conexão e prevenção entre as Ações de Busca e Apreensão e a Revisional de Contrato de Financiamento, tendo em vista que detêm objetos processuais diferentes. Prevalece o entendimento de que se trata somente de prejudicialidade externa e, portanto, não se justifica a reunião dos processos, mas, apenas, a suspensão da ação de busca e apreensão por um ano, nos moldes do art. 313 do CPC, quando esta foi intentada em data posterior à ação revisional, como no caso dos autos.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8038280-20.2022.8.05.0000
, em que é agravante
TELMA DO NASCIMENTO SANTOS

e agravado
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça